Tribunal: TJDFT
Processo: 0716186-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716186-06.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMADEU FERNANDES TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 488 DO CPC. CAUSA MADURA. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Nos termos do artigo 488 do CPC, é permitido ao julgador deixar de apreciar a preliminar se notar que a parte a quem ela aproveita será beneficiada com isso, desde que, no caso, seja apreciado o mérito. 2. A existência de contradição das razões de decidir com o dispositivo da sentença, enseja a nulidade absoluta do julgado, porquanto carece a sentença de fundamentação, em manifesto confronto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. 4. Constatada a ausência de fundamentação com a consequente contradição adotada pelo dispositivo sentencial, não há óbice a que o vício seja afastado pela instância revisora tendo em vista o efeito translativo inerente ao recurso de apelação contido no artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro". 5. A alegação de ilegitimidade passiva ostenta natureza de ordem pública, e, assim, pode ser decidida a qualquer momento pelo órgão jurisdicional, não importando reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 6. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 7. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 8. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença decretada de ofício. Sentença cassada. Julgamento na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação julgado prejudicado. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025